Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719475-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA RECORRIDO: JOSÉ GONÇALVES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de até 30% (trinta por cento) da remuneração do executada, até o limite do valor do débito cobrado R$103.015,12 (cem e três mil quinze reais e doze centavos), atualizado em 28/1/2021, decorrente de empréstimo pessoal. 2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. A despeito da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 5. O executado/agravado aufere renda média de R$3.676,33 (três mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), ou seja, bem inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade. Ademais, a penhora se prolongaria por tempo considerável sem a perspectiva de satisfação integral do débito, haja vista o alto valor da dívida (R$103.015,12 - cento e três mil quinze reais e doze centavos) 6. Constatado que o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, conclui-se que a decisão recorrida deve ser ratificada, a fim de preservar dignidade do executado e de sua família. 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, a possibilidade de penhora da verba salarial, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, da CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Pela análise do documento acostado aos autos (ID 192345104), verifica-se que o executado aufere rendimentos mensais por volta de R$3.676,33 (três mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), ou seja, bem inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade. Assim, não se mostra plausível o entendimento de que a constrição de 30% (trinta por cento) sobre a renda mensal do executado/agravado não comprometa a sua subsistência e de sua família, em razão do valor módico de seus rendimentos. Tal conjuntura que inviabiliza a penhora salarial para o pagamento da dívida de alto valor, R$103.015,12 (cem e três mil quinze reais e doze centavos), atualizado em 28/1/2021, consoante planilha acostada ao ID 82164763 dos autos de origem, haja vista que a penhora se prolongaria por tempo considerável sem a perspectiva de satisfação integral do débito. Desse modo, diante das peculiaridades do caso, constata-se que, se deferido o pedido de penhora salarial de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte devedora, ou até mesmo de percentual menor, haveria severo impacto no orçamento da agravado, comprometendo a subsistência e a dignidade da executada/agravada e de sua família. ... Nesse contexto, tendo em vista que a situação fática apresentada conduz à conclusão de que a situação financeira do agravado constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, é evidente a inadmissibilidade da penhora de qualquer percentual da remuneração da executada, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência da devedora e da sua família (ID 62286761) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023